Tribunal: TCU
Processo: 040.136/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3493/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.136/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Hione dos Santos Silva Neves (XXX.213.605-XX); Idelvandro Ferraz Ribeiro Junior (XXX.806.955-XX); Ivana da Franca Caldas Santana (XXX.910.275-XX); Joao Marcos Araujo Pereira (XXX.138.305-XX); Maria Christina Silveira Graca (XXX.400.675-XX); Marina Falconeri Azevedo (XXX.351.325-XX); Marluci Barboza Moreira (XXX.860.675-XX); Pedro Paulo Schafer (XXX.817.620-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.